Tribunal: TJES
Processo: 5001652-62.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-62.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MARCIO TONON DA COSTA
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

1
9
.
02
.20
20

Recurso Inominado nº
500
1652
-
62
.201
9
.8.08.0
01
4
.

Recorrente:
Eco 101 Concessionária de Rodovias
.

Recorrid
o
:
Márcio Tonon da Costa
.

Ju
i
z de Direito:
Bruno Silveira de Oliveira
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Eco 101 Concessionária de Rodovias S/a
em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Colatina que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.577,12 e ainda em danos morais na quantia de R$ 10.000,00.

Consta da inicial que
o
recorrid
o

ao trafegar em uma motocicleta pela rodovia administrada pela recorrente, veio a colidir com um animal na pista, ocasionando danos materiais no veículo
.

Sustentou que sofreu abalo psíquico em razão do acidente em decorrência das lesões sofridas, sendo que uma delas teve necessidade de intervenção cirúrgica.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.577,12 e ainda em danos morais na quantia de R$ 10.000,00

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado,
sustentando, preliminarmente,
a incompetência do Juizado Especial em apreciar a matéria em razão da complexidade da causa.

No mérito,
aleg
ou

ausência de responsabilidade
,
pois a mesma se deu de forma extrajudicial,
bem como
sustentou contrariedade dos orçamentos a título de danos materiais e, por fim, defende a inexistência de danos morais
.
Alegou, ainda, subsidiariamente, excesso do
quantum
arbitrado.

O
recorrid
o, por sua vez,
apresentou contrarrazões
rebatendo as teses apresentadas em sede de recurso
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

I – DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Preliminarmente, a recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em apreciar a matéria sob o fundamento da complexidade da causa em razão da necessidade de perícia.

Para tanto, alega que o orçamento colacionado pelo recorrido é contraditório acerca dos danos ocorridos no veículo em decorrência do acidente.

Embora os fundamentos apresentados, vejo que a parte recorrida trouxe aos autos 0
3 (três) orçamentos, de modo que estes podem deixam evidente os danos materiais ocorridos na motocicleta.

Deste modo, estes podem facilmente serem utilizados como parâmetros para a aferição dos danos causados no veículo do recorrido, não havendo necessidade de realização de prova pericial para o fim de apurar a extensão dos danos.

Ademais, o fato do Juízo de Cariacica ter acolhido a preliminar, tal decisão não possui caráter vinculante, podendo, assim, outro Magistrado realizar convencimento diverso.

Em razão disso,
AFASTO
a preliminar de incompetência.

É como
Voto
.

DO MÉRITO

Ao analisar os autos, vejo que o
acidente ocorreu porque a concessionária falhou no dever de fiscalização, que decorre da administração da rodovia.
Por isso, tenho que a
responsabilidade dela é evidente, e de forma objetiva.

In casu
, a c
oncessionária
recorrente
explora e administra o uso da Rodovia, cabendo-lhe, em relação à rodovia, dentre outras atribuições, “construir, pavimentar, ampliar, introduzir melhoramentos e cuidar, permanentemente, da operação e conservação”. É isso que se espera de quem administra uma rodovia.

A responsabilidade do controle da rodovia,
com a incumbência de garantir a boa operação, confere-lhe o dever de fiscalização para que a segurança de tráfego seja garantida a todos os usuários. Assim sendo, em virtude da competência que lhe é atribuída, que decorre do poder de administração, não pode o apelado se furtar do dever de fiscalização.

N
essa perspectiva, o fato de o acidente ter sido causado em virtude da presença de animais na pista revela, de pronto, a falha do serviço, significando isso que não houve a diligência necessária na fiscalização para proporcionar segurança de tráfego aos usuários da estrada.

Exatamente nessa perspectiva, não tem o menor sentido lógico e é desprovida de fundamento jurídico a assertiva de não haveria condições de cercar e isolar a rodovia, a fim de preservar que animais não circulassem na pista.

Administrador que é, encontra-se
a recorrente
ao alcance da norma do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, cabendo-lhe, pois, a responsabilidade objetiva pela reparação. E se isso não bastasse, importa observar que os usuários da rodovia esperam que a rodovia tenha livre circulação, com segurança absoluta, estabelecendo-se, aí, uma relação de consumo, o que faz incidir a norma do artigo
14

do
Código de Defesa do Consumidor
, a também determinar a responsabilidade objetiva.

A responsabilidade da concessionária é
pacificamente admitida pela jurisprudência, valendo aqui mencionar o posicionamento adotado
pela Jurisprudência:

“
Concessionária de rodovia. Acidente com veículo em razão de animal morto na pista. Relação de consumo.

1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao
Código de Defesa do Consumidor
, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art.
101
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

“
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM

ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.

PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido”.

“
Indenização. Acidente de trânsito. Colisão de

veículo contra eq
u
ino em estrada administrada

por concessionária. Indenização movida pela

vítima contra empresa concessionária.
Ação julgada parcialmente procedente. Empresa concessionária que, até mesmo por força de cláusula contratual, se obriga a garantir a segurança da estrada, inclusive da presença de animais. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor
. Dever de indenizar. Danos materiais comprovados. Presença dos requisitos para concessão dos danos morais. Fixação dentro dos parâmetros usualmente aceitos. Responsabilidade da ré pelo ônus da sucumbência. Recurso do autor provido e improvido o recurso da ré.

É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos motoristas e passageiros. O
CDC
estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de colisão com animal na pista, responde pelos prejuízos, inclusive danos morais.

Não basta manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, ou seja, de fatos rotineiros e de seu conhecimento como o é a presença constante de animais de grande porte na pista. É seu dever manter a estrada livre de obstáculos e de animais.”
(KIOITSI CHICUTA Relator 31ªCâmara de Direito Privado);

A presença dos animais na pista foi a causa do
evento e a falha da ré em fiscalizar adequadamente, por ação direta, para evitar esse fato, constitui o fator causal determinador

de sua responsabilidade. Portanto, não há como falar em ausência de relação de causa e efeito, pois há direta vinculação, havendo, portanto, plena conformidade com o artigo art.
403
do
CC
.

E, mesmo que se olhe pelo lado da responsabilidade subjetiva, ainda assim a culpa ficará demonstrada, pois a falha na fiscalização é gritante, dada a negligência no serviço.

Como se sabe, possível é a existência, o aparecimento de animal na pista, posto que fato previsível. Sabendo disso, pois administra a rodovia, essas empresas têm o dever de fiscalizar permanentemente, tanto é que as rodovias, hoje em dia, já são dotadas de sistema de circuitos fechados de imagens, justamente para permanecerem atentas às ocorrências. Entre elas, a existência de animais nas pistas. E a ré está dotada de equipamentos para tanto.

Assim, e no caso dos autos, mesmo que se admita,
ad argumentandum
, que a responsabilidade seria subjetiva, o que não é o caso, ainda assim a culpa teria ficado devidamente demonstrada, pois falha, por ação, a fiscalização.

Não é possível, hoje em dia, se admitir que, ao usuário, que ingressa numa rodovia sob administração da
recorrente
, cujas melhorias são notadas sem maiores esforços, e espera uma viagem tranquila e segura, o aparecimento de um animal na pista, sem qualquer vigilância ou fiscalização, e venha a causar
um acidente.

Ademais, há como se prever tais fatos, nada justificando, portanto, o reconhecimento de que o acidente ocorreu sem nenhuma responsabilidade da apelada.

Dessa forma, e tendo ocorrido o acidente, quer por uma, quer pela outra, a responsabilidade da ré é evidente, reafirmando-se, neste caso, que a meu sentir, a responsabilidade é mesmo objetiva, o que autorizava o acolhimento do pleito inicial.

Reconhecida, assim, a responsabilidade, resta verificar, agora, a indenização.

No que tange ao Dano Material, como dito alhures, este é visivelmente demonstrado através dos orçamentos colacionados os danos decorrentes do acidente envolvendo o recorrido em sua motocicleta, não havendo, assim, qualquer fato a afastar a condenação proferida.

Em relação ao Dano Moral, é evidente que todo o fato em si ocorrido já enseja indenização por danos morais, ante a nítida
situação de angústia, dor e aflição
por parte do recorrido, conforme posicionamento já externado pelo TJ/ES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO
. 1. A concessionária de serviço público (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) detém responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros e, por isso, independe da aferição da culpa. Precedentes do STJ, STF (repercussão geral) e TJES. 2.
A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público envolvendo animal (cavalo) na pista de rolamento, que ocasionou capotamento de veículo e evidente situação de angústia e aflição no usuário, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 4. O valor da indenização por danos morais somente deve ser reduzido quando a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. 5. A reparação dos danos materiais suportados pelo usuário deve corresponder, exatamente, ao montante comprovadamente despendido pelo mesmo em decorrência do acidente.
(TJ/ES - APL: 00021965720148080032, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)
.

Somado a isso e levando-se em consideração ao quantum fixado, vejo que em decorrência do evento danoso, o recorrido sofreu
fratura de antebraço direito e ferimento corto-contuso em perna direita
(
Laudo médico de ID 2274859
), bem como
teve de

ser submetido a procedimento cirúrgico

(
Laudo médico de ID 2274853
).

Logo, entendo que a quantia arbitrada está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, ao fato e consequências.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como Voto.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.